Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-67.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHAS INDIRETAS. RECURSOS PROVIDOS.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Incabível falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos baseados em “ouvir dizer” não podem ser utilizados como único meio de prova judicial a fundamentar o “decisum” condenatório.
5. No caso, verifica-se que, diferentemente do que sustentou o Ministério Público, o fato de a vítima ter entrado no carro com os acusados, na manhã do dia do crime (narrado pelas testemunhas e admitido por ambos os réus), e o seu posterior assassinato, ocorrido na tarde daquele mesmo dia, cerne da tese acusatória acatada pelo Conselho de Sentença, quedou prejudicado na medida em que, entre um acontecimento e outro, o ofendido, comprovadamente, esteve sozinho na casa da avó.
6. Destarte, deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária a prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
7. Recursos providos com expedição de alvarás de soltura.